Tribunal: TCU
Processo: 041.106/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3658/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.106/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Eliane Serrao Marques (CPF XXX.059.662-XX); Vladmir Alexandre Pereira Chaves (CPF XXX.046.591-XX); Wagner Camacho Toledo Guimaraes (CPF XXX.232.608-XX); Wagner Valentin de Oliveira (CPF XXX.309.297-XX); Waldy Paulo Rauchbach (CPF XXX.997.629-XX); Waleshka Terra Amonte Anacker (CPF XXX.431.290-XX); Walquiria Siqueira Costa (CPF XXX.106.266-XX); William Rogerio Martinez (CPF XXX.455.859-XX); Willian Camargo de Lima (CPF XXX.018.206-XX) e Wilson Luiz Lima Machado de Souza (CPF XXX.705.110-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.